Tribunal: TJPA
Processo: 0809419-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809419-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS VINICIUS ALMEIDA VERAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 148, §1°, V, c/c §2°, c/c art. 217-A, §1°, ambos do CP. prisão em flagrante convertida em preventiva. negativa de autoria e insuficiência de indícios de materialidade delitiva. teses que não podem ser analisadas na via estreita do
writ
ante a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. não conhecimento. alegada falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e dos requisitos necessários da prisão cautelar. improcedência. custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi, além de notícias de tentativa de intimidação e suborno da vítima. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar nos moldes do art.318, ii, do cpp. não comprovação de que o paciente se encontra em estado grave de saúde ou extremamente debilitado. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de indícios de materialidade delitiva, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedentes;

2.

Quanto à tese de f
alta de fundamentação idônea do decreto cautelar ou
ausência dos seus requisitos necessários
, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se satisfatoriamente motivada, em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, com base nos elementos de provas disponíveis, ou seja, além do testemunho da vítima, depoimentos testemunhais, fotografias anexadas aos autos e demais provas produzidas que corroboram com os relatos da vítima, entendeu estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Assim, verificou estar demonstrado tanto o
fumus comissi delicti
quanto o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, e a necessidade de garantir a ordem pública “
eis que os réus demonstraram, com seus atos, periculosidade e insensibilidade acentuada. Ademais, conforme relato das testemunhas ocorreram tentativas de intimidar a vítima com o objetivo de que ela não comunicasse o crime de estupro às autoridades responsáveis pela elucidação do delito, alicerçando a necessidade da custodia provisória na garantia da instrução criminal. Além disso, conforme aduzido em APF, um dos investigados chegou a oferecer dinheiro para que a vítima não contasse o crime a ninguém. Dessa feita, em consonância com o que foi exposto pela autoridade policial, resta evidenciada a necessidade da segregação cautelar dos indiciados para garantia da ordem pública, instrução criminal e preservação da integridade física da vítima e testemunhas
.
Observa-se, notadamente, em razão do
modus operandi empregado, consubstanciado em suposto estupro coletivo, cometido por 03 homens
em face de uma jovem de apenas 19 anos à data dos fatos, com sérios indícios de forçar a vítima ao consumo de drogas, além de obriga-la a pratica de sexo oral em todos os acusados, revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, e a justificar a imposição da medida extrema, a fim de garantir a ordem pública”.

3.

Verifica-se que o referido
decisum
se encontra fundamentado de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo o magistrado, inclusive, relatado que houve notícias de tentativa de intimidação e suborno da vítima.

4.

Do mesmo modo, motivou satisfatoriamente o
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia, tendo o juízo entendido que não houve alteração fática, bem como que se encontram ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

5.

Outrossim,
não merece acolhimento o pedido de substituição da prisão preventiva do coacto por domiciliar, por ser portador de doença grave ou integrante do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus,
pois apesar da defesa alegar é portador de transtorno mental, depressivo e hipertensão,
não há nos autos prova

pré-constituída do alegado, e tampouco de que o paciente esteja

extremamente debilitado em sua saúde, conforme preceitua o art. 318, II do CPP, de modo que não seja possível o tratamento no ambiente carcerário.

6.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

7.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

8.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente MATHEUS VINICIUS DE ALMEIDA VERAS, preso em flagrante delito, no dia 14/08/2020, pela suposta prática do crime do artigo 148, §1°, V, c/c §2°, c/c art. 217-A, §1°, ambos do CP, convertido em prisão preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em síntese: a) negativa de autoria e insuficiência de indícios de materialidade delitiva; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional.

Ressalta que não está comprovado o
fumus comissi delicti
, uma vez que a prova pericial não constatou vestígios de conjunção carnal na vítima ou qualquer outro ato libidinoso, bem como não há indícios do envolvimento do paciente no crime. Aduz, ainda, que o coacto é portador de transtorno mental, depressivo e hipertensão, necessitando de acompanhamento constante de profissionais da saúde, fazendo jus a substituição da custódia por domiciliar.

Por fim, requereu a concessão da Ordem para revogar a prisão preventiva com imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, em depoimento prestado em sede policial, “
a vítima disse ter ido em uma festa na casa de “Danubio”, tendo ingerido bebida alcoólica “vodka” e que por volta de 02:00 am decidiu ir embora da referida festa. Raquel relata que aguardava uma carona de seu amigo “Gustavo” em frente à residência onde ocorria a festa. Nesse momento, a vítima afirma que foi forçada por um indivíduo que trajava camiseta azul, boné preto, calça jeans a entrar em um carro (uma camionete de cor clara). Ato seguinte, um outro indivíduo que estava no banco de passageiro da frente e que trajava camiseta vermelha, usava óculos de grau e era “gordinho” textuais, portava uma embalagem plástica com um pó branco. Em seguida, o indivíduo que estava ao lado da vítima, segurou seu rosto, enquanto o indivíduo identificado como “gordinho” inseriu o pó no nariz da vítima. Ato contínuo, seguiram para um quarto, em uma casa que a vítima não conseguiu identificar, momento em que ordenaram para que a vítima ficasse quieta e iniciaram o estupro coletivo.
A vítima relata que também foi ameaçada pelo abusador que conduzia o veículo para que ela não comunicasse o crime à polícia
. Em sede policial, a vítima reconheceu o custodiado MATHEUS VINICIUS ALMEIDA VERAS e após auto de reconhecimento fotográfico, reconheceu os indivíduos FABRÍCIO e ANDRÉ CARNEIRO como autores do crime de estupro. Além disso, conforme depoimento testemunhal de GEISIANE PEREIRA DOS SANTOS, Raquel retornou para festa muita abalada e nervosa, estando com o nariz sujo de uma substância branca e afirmava aos prantos que havia sido estuprada por MATHEUS, FABRICIO, ANDRÉ. A testemunha LORENA APARECIDA MENDONÇA SILVA, relata que Raquel disse a ela que um dos investigados o havia oferecido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que ela no comunicasse o crime a ninguém. Em seguida, a testemunha KÉLITA aduziu que Raquel disse a ela que no momento em que estava sendo estuprada sofreu uma crise asmática e somente após essa crise é que cessaram os abusos sexuais. A testemunha GUSTAVO SANTOS ARRUDA relatou que Raquel voltou para a festa desesperada e que gritava para todos os que estavam presentes de que havia sofrido violência sexual, apontando os supostos autores do crime
”. O paciente foi preso em flagrante, em 14/08/2020, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 148, §1°, V, c/c §2°, c/c art. 217-A, §1° do CP e no dia 16/08/2020, a prisão foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Em 25/08/2020, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do coacto, o que foi indeferido no dia 03/09/2020. A denúncia foi ofertada no dia 31/08/2020, e recebida, em 15/09/2020, ocasião em que foi determinada a citação do denunciado e designação da audiência de instrução para o dia 01/12/2020, às 14:00 horas.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que concerne às alegações de insuficiência de indícios de materialidade delitiva e negativa de autoria, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
writ
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quanto à tese de f
alta de fundamentação idônea do decreto cautelar ou
ausência dos seus requisitos necessários
, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se satisfatoriamente motivada, em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, com base nos elementos de provas disponíveis, ou seja, além do testemunho da vítima, depoimentos testemunhais, fotografias anexadas aos autos e demais provas produzidas que corroboram com os relatos da vítima, entendeu estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Assim, verificou estar demonstrado tanto o
fumus comissi delicti
quanto o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, e a necessidade de garantir a ordem pública “
eis que os réus demonstraram, com seus atos, periculosidade e insensibilidade acentuada. Ademais, conforme relato das testemunhas ocorreram tentativas de intimidar a vítima com o objetivo de que ela não comunicasse o crime de estupro às autoridades responsáveis pela elucidação do delito, alicerçando a necessidade da custodia provisória na garantia da instrução criminal. Além disso, conforme aduzido em APF, um dos investigados chegou a oferecer dinheiro para que a vítima não contasse o crime a ninguém. Dessa feita, em consonância com o que foi exposto pela autoridade policial, resta evidenciada a necessidade da segregação cautelar dos indiciados para garantia da ordem pública, instrução criminal e preservação da integridade física da vítima e testemunhas
.
Oberava-se, notadamente, em razão do modus operandi empregado, consubstanciado em suposto estupro coletivo, cometido por 03 homens em face de uma jovem de apenas 19 anos à data dos fatos, com sérios indícios de forçar a vítima ao consumo de drogas, além de obriga-la a pratica de sexo oral em todos os acusados, revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, e a justificar a imposição da medida extrema, a fim de garantir a ordem pública”.

Desta forma, verifico que o referido
decisum
se encontra fundamentado de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo o magistrado, inclusive, relatado que houve notícias de tentativa de intimidação e suborno da vítima.

De igual modo, motivou satisfatoriamente o
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia, ao entender o juízo coator que não houve alteração fática, bem como que se encontram ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aduzindo, ainda, que “
com relação a garantia da instrução criminal, na medida em que existem nos autos fortes apontamentos de que vítimas e testemunhas estão sendo alvo de ameaça, intimidação e suborno a fim de evitar a escorreita instrução processual, o que vem inclusive a ser corroborado com a juntada de atas notarias com mudança de depoimento de testemunhas apresentadas pela própria defesa
”.

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, em virtude da pandemia de Covid-19, consignou o juiz singular que “
o réu MATHEUS VINÍCIOS não apresentou comprovação inequívoca de que se encaixa no grupo de vulneráveis, e muito menos comprovou o risco real de que o estabelecimento onde está, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Além disso, alegar meramente enfermidades tratáveis no sistema prisional não justificam a revogação da prisão cautelar. Até prova em contrário, eventual doença que seja portador o réu, não o incapacita de permanecer segregado sem intercorrências graves. Além do mais, a nova realidade sanitária brasileira (Corona vírus), não representa uma garantia de imediata soltura, devendo prevalecer a análise detalhada e individualizada de cada caso. Dessa feita, não merece prosperar o pedido de liberdade provisória sustentado no possível risco de contaminação da COVID19
”.

Desse modo, apesar da alegação de que o coacto é portador de transtorno mental, depressivo e hipertensão, fazendo jus à prisão domiciliar, não restou evidente nos autos a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações prescritas, além da fiscalização quanto ao seu estado de saúde, determinando a imediata comunicação ao Juízo, na hipótese de eventual situação que demande intervenção jurisdicional. Assim, não há nos autos prova pré-constituída do alegado, e tampouco de que o paciente esteja extremamente debilitado em sua saúde, conforme preceitua o art. 318, II do CPP.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi preso pela prática, em tese, dos crimes do
artigo 148, §1°, V, c/c §2°, c/c art. 217-A, §1°, ambos do CP
.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
In casu
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade evidenciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, durante anos e mediante ameaças, contra vítima menor, mediante abuso de confiança da família da vítima, de quem era motorista.

IV - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia (precedentes).

V - Tese relativa à suposta nulidade processual (ausência de interrogatório do acusado) que sequer foi apreciada perante o eg.Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.”. (HC 387.755/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. GENITOR DA VÍTIMA QUE PRATICOU ABUSOS SEXUAIS QUE PERDURARAM POR VÁRIOS ANOS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO OFENDIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1.

Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime.

2.

A análise acerca da negativa de cometimento dos delitos é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta incriminada.

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de estupro de vulnerável, em que, aproveitando-se da confiança sobre si depositada - uma vez que era pai do menor -, praticou com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, impingindo-lhe, ainda, agressões de natureza física e moral, sendo de relevo destacar que os delitos perduraram por vários anos.

5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

6. Não há que se falar em inovação promovida pelo aresto impugnado no ponto em que manteve a prisão provisória, porquanto os fundamentos lançados já haviam sido utilizados pelo magistrado singular quando da decretação da prisão preventiva.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se imprescindível, dada a gravidade diferenciada da infração denunciada, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para o acautelamento da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

9. Recurso ordinário improvido." (RHC 74.505/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016).

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente, por
si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais, ex vi da Súmula 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/10/2020